Tribunal: TJDFT
Processo: 0730704-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA DE VAGAS. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 23 da Resolução 417/CNJ, cuja redação foi alterada pela Resolução 474/CNJ, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 1.1. Esse não é o caso do Distrito Federal, em que há o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto. 1.2. Desnecessária a intimação do paciente, previamente à expedição de mandado de prisão, para que seja dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena no regime semiaberto no Distrito Federal.
2. Se, após consulta à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, foi informada a inexistência de vaga naquele local, não há constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de transferência do interno para o referido Estado.
3. Ordem denegada.